Tribunal: TJES
Processo: 5012302-65.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012302-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012302-65.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA e Outros

RECORRIDO
: DECOLAR. COM LTDA e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO INTERNACIONAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM CONTRATADO. CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CODEVEDORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora narra na petição exordial (Id nº 40401891) ter locado automóvel junto às requeridas, objetivando seu deslocamento em durante viagem em Curaçao, mediante o pagamento de R$ 3.605,71. Conta que ao chegar no estabelecimento para retirada do carro, obteve a informação de que não havia veículo disponível, razão pela qual se fez necessário locar veículo com outro fornecedor, mas que apenas estava disponível carro de categoria inferior, que se encontrava em más condições de uso. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação das requeridas à restituição em dobro da quantia paga, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor da nova locação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 para cada autor.”

2. A sentença objurgada
homologou
a transação extrajudicial celebrada entre a autora e a requerida localiza, bem como
julgou parcialmente procedente
a ação em face da Decolar, condenando-a ao pagamento de o valor de R$3.605,71 por danos materiais. Inconformado, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos de danos morais e materiais e à restituição em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a transação extrajudicial celebrada com uma das rés extingue a obrigação solidária também em relação à outra.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A recorrente celebrou acordo extrajudicial com a corré Localiza (ID. 12041814), abrangendo integralmente toda a obrigação discutida nos autos, mediante a qual foi concedida à requerida a quitação
“plena, geral, rasa, total, irretratável e irrevogável, quanto a direitos e valores, englobando principal, honorários, acessórios e acréscimos legais,
com relação ao objeto da discussão da presente demanda
”
.

5. Nesse viés, a corré Decolar, na condição de devedora solidária, teve extinta a demanda em seu desfavor, a teor do que dispõe o art. 844, § 3º, do Código Civil,
in verbis
:
“art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.(...)§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores”
.

6. Assim, ainda que a transação tenha se firmado exclusivamente entre o
autor
e a
Localiza
, operou-se a extinção da obrigação solidária em face da
Decolar
, já que a quitação abarcou todo o objeto da lide. Cito:
[...] 1- No sistema do CDC, foi estabelecida a regra da solidariedade, no que respeita à reparação de danos sofridos pelo consumidor, de modo que a responsabilidade é imputada a todos os que tenham participado, de forma direta ou indireta, da cadeia de fornecimento, interferindo na relação em qualquer fase, seja na produção, oferta, distribuição ou venda. 2-
De acordo com o § 3º do art. 844 do Código Civil, havendo acordo entre o credor e um dos devedores solidários, a transação extingue também a dívida em relação aos demais codevedores.
(TJ-MG - AC: 10433130395794001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/06/0019, Data de Publicação: 05/07/2019)

7. Por tudo isso, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)